Tribunal: TJES
Processo: 5020690-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020690-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELO TECNICO COMERCIAL LTDA e outros
RECORRIDO: GIZ NET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5020690-45.2025.8.08.0048

Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
INGRAM MICRO BRASIL LTDA

RECORRIDOS
:
ELO TÉCNICO COMERCIAL LTDA - EPP, SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA, e GIZ NET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE LICENÇAS DE SOFTWARE APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de ação ajuizada por ELO TÉCNICO COMERCIAL LTDA - EPP e SINERGIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA em face de GIZ NET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e INGRAM MICRO BRASIL LTDA, através da qual, sustentam, em síntese, que mantinham contratos de licenciamento de software Microsoft, intermediados pela primeira requerida (Giz Net), representante comercial da segunda requerida (Ingram). Narram que, não tendo mais interesse na continuidade dos serviços, solicitaram formalmente o cancelamento de todas as contas e a não renovação das assinaturas em 28 de setembro de 2023, via WhatsApp e e-mail. No entanto, a despeito da comunicação tempestiva, foram surpreendidas com a renovação automática das licenças em fevereiro e abril de 2024, gerando cobranças indevidas. Narram, ainda, que diante do não pagamento dessas cobranças (que reputam indevidas), tiveram seus nomes inscritos nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa) pelas rés, razão pela qual, postulam, liminarmente, a baixa das restrições e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) definir a aplicabilidade do CDC; e (ii) verificar a licitude das cobranças e a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que tange à revelia, assiste razão à recorrente apenas no plano formal, pois a contestação de um dos réus aproveita aos demais quanto aos fatos comuns (Art. 345, I, CPC). Contudo, tal vício não nulifica a sentença, uma vez que o magistrado sentenciante decidiu com esteio na prova documental colacionada, e não meramente na presunção ficta de veracidade.

5.
Quanto às preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível; de ilegitimidade ativa das autoras; de inépcia da petição inicial; e de ausência de interesse de agir, renovadas nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

6.
No mérito, incide o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Teoria Finalista Mitigada. Embora as autoras utilizem os softwares como insumo em sua atividade empresarial, a jurisprudência do STJ permite a aplicação das normas consumeristas quando demonstrada a vulnerabilidade. No caso, a vulnerabilidade técnica e informacional é evidente: as autoras são comerciantes de materiais elétricos e luminárias, não detendo conhecimento sobre a complexa arquitetura de licenciamento de nuvem gerida pela ré. Assim, a hipossuficiência técnica das autoras as coloca em desvantagem perante contratos de adesão complexos, com cláusulas de renovação automática e canais de cancelamento que dependem da intermediação de terceiros.

7.
Ademais, ficou robustamente comprovado que as autoras solicitaram o cancelamento das assinaturas em 28/09/2023, data anterior à renovação automática questionada que ocorreu em 2024. A falha na comunicação interna entre a distribuidora e sua revenda autorizada não pode ser oposta ao consumidor.

8.
A manutenção das cobranças após o pedido de distrato e a consequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito caracterizam ato ilícito e falha na prestação do serviço.

9.
Por fim, negativação operada por débito declarado inexistente gera dano moral
in re ipsa,
na medida em que afeta a honra objetiva e a reputação comercial da pessoa jurídica perante o mercado. O valor de R$ 3.000,00 para cada autora mostra-se razoável e prudente, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO
10
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)